Tribunal: TJES
Processo: 5002874-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002874-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento aos embargos de declaração anteriores, mantendo o reconhecimento da prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada. O embargante alegou omissão e contradição no julgamento e buscou o prequestionamento de matéria para eventual recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresentou omissão ou contradição no reconhecimento da prescrição; e (ii) analisar se há necessidade de prequestionamento explícito para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se verificam os vícios alegados. O acórdão impugnado tratou adequadamente da questão da prescrição, considerando os marcos temporais pertinentes e afastando as alegações do embargante.

A contradição, conforme doutrina citada, deve existir entre proposições inconciliáveis no mesmo julgado, o que não foi constatado no acórdão.

Quanto ao pleito de prequestionamento, a jurisprudência do STJ dispensa o prequestionamento explícito, desde que a questão tenha sido discutida, o que ocorreu no presente caso. Não houve omissão que justificasse a interposição dos embargos com essa finalidade.

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito ou a valoração probatória, conforme já sedimentado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A jurisprudência do STJ dispensa o prequestionamento explícito, desde que a questão tenha sido discutida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJES, EDAC 48140164095, Rel. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, j. 18.07.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão de id.8053539, que negou provimento aos embargos de declaração opostos, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que concerne à omissão, estará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática)
deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento
, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

De acordo com a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, a omissão ocorre diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, o vício da contradição, d
e acordo com lição de
José Carlos Barbosa Moreira
,

é verificada
quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis,
não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos
, entre a prova nos autos etc. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V,

11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 550).

Na hipótese dos autos, em que pese as alegações da embargante, não se vislumbram os vícios apontados, inferindo-se, em verdade, a pretensão de rediscussão da matéria exaustivamente enfrentada no julgamento do agravo e dos embargos, no que se refere ao reconhecimento da prescrição do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, nos termos definidos por esta colenda Câmara.

Veja-se que o v. acórdão embargado abordou, de forma adequada, a questão alusiva à prescrição, registrando que
“o artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para o redirecionamento da cobrança de crédito tributário, tendo sido rememorados no v. acórdão os marcos temporais pertinentes
”, conforme se depreende dos seguintes excertos:

“
In casu
, o embargante tenta fazer crer que inexiste prescrição, sustentando, para tanto, que a Fazenda Pública Estadual não permaneceu inerte nos autos entre a data do despacho citatório e o pedido de redirecionamento da execução.

Entretanto, é possível constatar a ocorrência do aludido instituto pelas datas e marcos temporais fincados na decisão objurgada, não merecendo guarida as alegações do ente embargante.

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...]5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Nesse contexto, ainda que alegue a intenção de prequestionamento, verifica-se que os embargantes deturpam a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. (...)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.”

Assim sendo, descabe cogitar em omissão/ contradição, pretendendo a embargante rediscutir a decisão, o que não se admite,
ex vi
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000079-85.2011.8.08.0004, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 26/03/2024)

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)